Tribunal: TJES
Processo: 5001150-34.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Judicial
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
Nº
500
1150
-
34
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: XEROX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BACENJUD - CONVERSÃO EM PENHORA – CORREÇÃO DE VALORES – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PENHORA PARCIAL – CORREÇÃO – RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR
- RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1-
Nos termos do artigo 854, §5º, do CPC
Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado,
determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico
gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução
.

2-
Após a constrição,
rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo,
devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.

3 - A medida encetada implica, conforme precedentes desta corte em penhora, implicando a responsabilidade pela correção à instituição financeira respectiva.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso
e
a ele
DAR PARCIAL
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _______ de _____________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001150-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA -
Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por
XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com fundamento nos arts. 1.015 e seguintes da Lei nº 13.015/2015 (Código de Processo Civil), em face da r. decisão de ID 3508781, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória – TJES, nos autos da Execução Fiscal nº 5002747-05.2016.8.08.0024, que indeferiu a correção dos valores bloqueados via BACENJUD desde a data de ocorrência do bloqueio.

A recorrente sustenta
que a atualização dos valores provenientes de penhora não podem onerar ainda mais o patrimônio do devedor quando já existente a constrição, deixa
ndo
o magistrado de determinar à instituição financeira a obrigação, nos termos do artigo 854, §5º, do Código de Processo Civil.

Apresenta o entendimento de que o simples fato de ter requerido nos autos a substituição da restrição patrimonial pela garantia da dívida mediante a carta fiança não é motivo hábil a sustentar a decisão objurgada, principalmente por que não houve nenhum requerimento no sentido de sua não convolação
da penhora pelo BACENjud
em depósito judicial, o que, inclusive, seria de responsabilidade da recorrida.

Expõe sobre o entendimento dos tribunais superiores e desta corte quanto a responsabilidade da remuneração do capital constrito e, de igual forma, pela condução do processo executivo a luz do regramento processual vigente.

Concedido o efeito suspensivo, conforme evento de número 523698
.

As partes agravadas, devidamente intimadas, não se manifestaram.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES,
13
de
outubro
de 2020.

VOTO

Conforme amplamente exposto no relatório, t
rata-se de recurso interposto por
XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com fundamento nos arts. 1.015 e seguintes da Lei nº 13.015/2015 (Código de Processo Civil), em face da r. decisão de ID 3508781, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória – TJES, nos autos da Execução Fiscal nº 5002747-05.2016.8.08.0024, que indeferiu a correção dos valores bloqueados via BACENJUD desde a data de ocorrência
da restrição imposta nos valores da recorrente
.

A recorrente sustenta
que a atualização dos valores provenientes de penhora não podem onerar ainda mais o patrimônio do devedor quando já existente a constrição, deixa
ndo
o magistrado de determinar à instituição financeira a obrigação, nos termos do artigo 854, §5º, do Código de Processo Civil.

Apresenta o entendimento de que o simples fato de ter requerido nos autos a substituição da restrição patrimonial pela garantia da dívida mediante a carta fiança não é motivo hábil a sustentar a decisão objurgada, principalmente por que não houve nenhum requerimento no sentido de sua não convolação
da penhora pelo BACENjud
em depósito judicial, o que, inclusive, seria de responsabilidade da recorrida.

Expõe sobre o entendimento dos tribunais superiores e desta corte quanto a responsabilidade da remuneração do capital constrito e, de igual forma, pela condução do processo executivo a luz do regramento processual vigente.

Concedido o efeito suspensivo, conforme evento de número 523698
.

As partes agravadas, devidamente intimadas, não se manifestaram.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto
.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que os autos
principais t
rata
m
de execução fiscal visando a cobrança de débitos de ICMS referentes aos períodos de dezembro de 2004 e 2006, com valor histórico total em fevereiro de 2016 de R$ 1.436.613,54 (um milhão, quatrocentos e trinta e seis mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos).

Em 14.07.2017, ocorreu o bloqueio de valores nas contas bancárias da Agravante, no valor total de R$ 1.267.139,60, para fins de garantia do valor executado. Por entender ser plenamente cabível, a Agravante requereu a substituição dos valores penhorados por seguro-garantia, representado pela apólice nº 16.75.0005025.12. Ato contínuo, a Agravada foi instada a se manifestar, pugnando pelo indeferimento da substituição da garantia, o que foi acolhido pelo juízo a quo em decisão proferida em 04.08.2017.

Apesar de requerida a reconsideração da decisão, explicitando-se as razões pelas quais a penhora de numerário prejudicava sobremaneira a Agravante, a decisão foi mantida, ainda que interposto agravo de instrumento, autuado sob o nº 0025520- 95.2017.8.08.0024.

Precluindo os prazos recursais
a Agravante peticionou nos autos do processo de origem em 14.11.2018 (ID 1634256), indicando
que
decisão mantivera a penhora online via BACENJUD,
e que, conforme pedido expresso,
fosse transferido o valor bloqueado para conta judicial à disposição do juízo.

Em que pese o pedido formulado, a Agravante apresentou nova petição, datada
de
26.08.2019,
onde reiterou a urgência da
transferência dos valores bloqueados para conta à disposição do juízo, convertendo-os em depósito judicial, bem como requerendo que os valores bloqueados em 14.07.2017 (R$ 1.267.139,60) sofressem a atualização monetária, evitando que ocorresse qualquer descasamento entre esse e o valor objeto da execução fiscal.

A decisão judicial foi proferida, sendo que, neste ato, impôs a correção somente após a data do depósito, o que implicaria a responsabilidade da recorrente em arcar com a diferença dos valores

Pois bem.

A assimetria apresentada pelo conteúdo decisório para com o comando do artigo 854,§5º, do CPC é cristalina, pois este está assim redigido:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado,
determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico
gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução
.

(...) § 5º
Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução
.

Segundo entendimento já externado por esta corte:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ONLINE. PENHORA. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA JUDICIAL. DEMORA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. 1. -
O bloqueio por meio do sistema BacenJud, em execução por quantia certa (ou cumprimento de sentença versando sobre pagamento de quantia certa), equivale a penhora; e, conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, após realizada a penhora de dinheiro do executado, a responsabilidade pela correção monetária é da instituição financeira onde o numerário foi depositado
. (REsp 1665819/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08-08-2017, DJe 12-09-2017). 2. - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179003769, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018

Com maior didática o voto do Eminente Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa no seguinte sentido:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIUAL, EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. PENHORA ON LINE. EQUIPARAÇÃO A DEPÓSITO. CESSAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM A PENHORA ON LINE DO VALOR DEVIDO. DESCABIDA PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS EM FACE DOS APELADOS. PRECLUSÃO QUANDO A DISCUSSÃO DO VALOR BLOQUEADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1) Equipara-se ao depósito a penhora on line de valores creditados em conta bancária do executado com a finalidade de garantir a execução, cessando, para o devedor, os efeitos da mora, daí porque o termo final da incidência da correção monetária da dívida executada é a data do bloqueio realizado pelo sistema BacenJud, cabendo à instituição financeira corrigir e remunerar o capital depositado. 2) 3) Havendo o bloqueio integral do valor do débito nesta ação executiva, sua extinção por cumprimento da obrigação é medida que se impõe, não restando saldo remanescente, na medida em que foi o próprio exequente apelante que forneceu a planilha atualizada do débito à época. Notadamente porque não podem os executados apelados continuar sendo onerados com encargos moratórios quando já resguardaram a satisfação integral da obrigação. Com isso, conclui-se pelo acerto do Julgador ao pôr fim ao feito executivo (art. 924, II, do CPC), ainda que o tenha feito com relativo retardo, já que evidenciada nos autos a satisfação integral da obrigação, pela parte devedora, ao sofrer a primeira constrição de valores em sua conta bancária (R$194.559,47), de sorte que cumpria à parte autora apelante, se assim lhe aprouvesse, direcionar sua pretensão a quem competia promover eventual atualização de tal quantia ou pleitear a expedição do respectivo alvará. 4) 5) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença.
(TJES, Classe: Apelação, 022140007885, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019

Neste sentido, observo que a execução fiscal foi ajuizada visando a cobrança de débitos de ICMS referentes aos períodos de dezembro de 2004 e 2006,
possuindo
valor histórico em fevereiro de 2016 de R$ 1.436.613,54 (um milhão, quatrocentos e trinta e seis mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos), sendo que a penhora, conforme prontamente afirmou a recorrente atingiu o patamar de R$ 1.267.139,60, para fins de garantia do valor executado.

Neste contexto, entendo que a restrição do valor pela via do BACENjud, conforme precedentes desta corte, realmente assemelha-se à penhora, entretanto, a restrição não atingiu a integralidade do débito,
remanescendo, em desfavor da recorrente, a diferença pela qual ainda busca o agravado saldar a dívida apurada
.

Desta forma, a decisão deve ser parcialmente suspensa, ao menos no que concerne ao valor restringido com o BACENjud em 14.07.2017, no valor total de R$ 1.267.139,60, para fins de garantia do valor executado,
remanescendo a responsabilidade pela diferença,
ou seja, o valor que era devido e o valor constrito,
até que saldado o débito
.

Pelo exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É COMO VOTO
.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BACENJUD - CONVERSÃO EM PENHORA – CORREÇÃO DE VALORES – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PENHORA PARCIAL – CORREÇÃO – RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1-
Nos termos do artigo 854, §5º, do CPC
Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado,
determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico
gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução
.

2-
Após a constrição,
rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo,
devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.

3 - A medida encetada implica, conforme precedentes desta corte em penhora, implicando a responsabilidade pela correção à instituição financeira respectiva.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso
e
a ele
DAR PARCIAL
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ___06_ de _novembro_ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR